Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ERRO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Dispõe o art. 872 do CPC que o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça deve apresentar a descrição detalhada do imóvel penhorado, com suas características e estado de conservação.
2. De acordo com o art. 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador.
3. Constatada a adequação do laudo de avaliação de imóvel penhorado por oficial de justiça e aferido que a recorrente apresentou argumentação abstrata, sem apresentar nenhum fator comparativo para que se pudesse constatar eventual avaliação incorreta, não se verifica a presença das hipóteses do art. 873 do CPC, para realização de nova valoração.
4. Precedentes: Acórdão 1664853, 0729695-20.2022.8.07.0000/AGI, Relatora: Soníria Rocha Campos d ́Assunção, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 08/02/2023, Data da Publicação: 02/03/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1403121, 0731271-82.2021.8.07.0000/AGI, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação: 16/02/2022, Sem Página Cadastrada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.